Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-65.2009.8.11.0095
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000404-65.2009.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), VALDIR JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 328.624.239-04 (APELANTE), JOCEMAR KURPEL - CPF: 939.543.951-34 (APELANTE), MARCIANO ROCHA DOS SANTOS - CPF: 384.064.621-91 (ADVOGADO), TRANSSECCHI TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 85.183.747/0001-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Transsecchi Transportes Ltda (APELANTE), CRISTIANO RIBEIRO FURTADO BLANCO - CPF: 039.809.546-92 (ADVOGADO), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO), Irineu Secchi (APELANTE), VALDIR JOSE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 03.889.830/0001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRANSSECCHI TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 85.183.747/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU SECCHI (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO), OLIVEIRA E RUFINO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ILEGAL DE MADEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENVOLVIDOS. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE EXPLORAÇÃO. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida na Vara Única da Comarca de Paranaíta, que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando os réus ao pagamento de indenização ambiental no valor de R$ 118.357,72 (cento e dezoito mil e trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

2. A ação decorre da comercialização e armazenamento ilegal de madeira das essências caixeta e cedro-amazonense, sem licença ambiental.

II. Questão em discussão

3. (i) Análise da responsabilidade dos apelantes pelo dano ambiental e possibilidade de individualização da condenação; (ii) verificação da proporcionalidade e razoabilidade do valor da indenização fixada.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, não havendo necessidade de comprovação de culpa.
5. A existência de vínculo entre os recorrentes e a madeira ilegal apreendida demonstra sua participação na prática ilícita, ensejando a obrigação de reparação integral do dano.
6. A pretensão de individualização da responsabilidade não se sustenta, pois a legislação ambiental impõe a solidariedade entre os agentes envolvidos na degradação ambiental.
7. A fixação do valor da indenização seguiu critérios objetivos, considerando a extensão do dano e o valor da madeira apreendida, não havendo prova de excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária, sendo irrelevante a comprovação de culpa. 2. Não há direito à individualização da indenização em razão da solidariedade entre os agentes do ilícito ambiental. 3. A fixação da indenização ambiental deve observar a extensão do dano e a necessidade de reparação integral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1198727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.08.2012; STJ, REsp 1778729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
VALDIR JOSÉ DE OLIVEIRA, JOCEMAR KURPEL e VALDIR JOSÉ DE OLIVEIRA & OLIVIERA LTDA – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única 0000404-65.2009.8.11.0095, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos à reparação do dano ambiental causado, no valor de R$ 118.357,72 (cento e dezoito mil e trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), em favor de fundo específico relacionado ao meio ambiente (Id: 214220360 - Pág. 61 a 65).

Inconformados, os apelantes Oliveira e Rufino LTDA e Valdir José de Oliveira afirmam que não detém qualquer relação com os demais, tratando-se de responsabilidades proporcionais, alegando que são responsáveis tão somente pela quantidade de 48,750m3 da madeira apreendida.

Além disso, asseveram que é necessário realizar a separação proporcional e a redução do valor condenado, o qual sustentam ter sido fixado em inobservância a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, reduzindo os valores da condenação e dividindo-os de forma proporcional a cada parte (Id: 214220360 – Pág. 66 a 75).

O recorrente Jocemar Kurpel também interpôs recurso de apelação argumentando que não contribuiu para a prática do ilícito ambiental, na realidade, apenas prestou o serviço de secar a referida madeira.

Por fim, manifesta pelo provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais em relação a sua pessoa (Id: 214220360 - Pág. 93 a 105).

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões manifestando pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação (Id: 214220360 – Pág. 110 a 115 e Id: 226833659 – Pág. 01 a 06).

Posteriormente, os autos foram remetidos a douta Procuradoria-Geral de Justiça, porém, houve o transcurso do prazo legal (artigo 178 do CPC) e a devolução do feito sem manifestação (Id: 226985698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
VALDIR JOSÉ DE OLIVEIRA, JOCEMAR KURPEL e VALDIR JOSÉ DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA – ME
contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

I – PRELIMINAR DE MÉRITO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – JOCEMAR KURPEL

Inicialmente, vislumbra-se nos autos que o Sr. Jocemar Kurpel formulou pedido de concessão da gratuidade da justiça, alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Não obstante, não colacionou aos autos nenhum documento que corrobore com suas indagações.

Pois bem.

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados.

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo então Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a)
“
por meio de sua assessoria, atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
”

Assim, sendo recebido o recurso, deve ser averiguado atentamente se houve o recolhimento do preparo pertinente, e, havendo pedido de assistência judiciária gratuita, deve antes mesmo de eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça.

Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo essa a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso.

No presente caso,
analisando detidamente os autos, não se verifica a presença de qualquer documento que demonstre a hipossuficiência da parte agravante, o que enseja o indeferimento de seu pedido
.

Neste sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANACEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO APELO. AUSÊNCIA DE DESERÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento desta Corte, "O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício
. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção
." ( REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/04/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1983818 DF 2022/0027795-3, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)(destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos
. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)(destaquei)

A propósito, vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE INDEFERIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO
. O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1001055-16.2019.8.11.0003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)(destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, § 2º DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 3. Na hipótese fora oportunizado a parte agravante trazer aos autos elementos para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a parte recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, sequer trouxe comprovação de despesas. 5.
“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)
6. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10021923720228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)(destaquei)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NEGA CONHECIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO – PRÉVIO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECLARADA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO – MATÉRIA PRECLUSA
– RECURSO DESPROVIDO. Se houve o indeferimento do pedido da gratuidade da justiça e a parte não realiza o preparo quando devidamente intimada, é de se reconhecer a deserção. As discussões acerca do preenchimento dos requisitos para fazer jus à benesse e contra o conteúdo decisório da sentença, que transitou em julgado, pelo não conhecimento da apelação, encontram-se preclusas.” (TJ-MT - AGR: 10255345120228110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)(destaquei)

A jurisprudência pátria também é pacífica sobre esse assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA –
DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021)” (TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à autora. Agravante que não atendeu o comando judicial que determinou a juntada de documentos com a finalidade de comprovar a hipossuficiência, não fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça
. RECURSO DESPROVIDO, NA FORMA DO ARTIGO 932, IV, ¿a¿ DO NCPC/15.” (TJ-RJ - AI: 00793656920218190000, Relator: Des(a). ELISABETE FILIZZOLA ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 03/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
Apesar do Agravante alegar a hipossuficiência econômica (fl. 230, dos autos principais), não apresentou documentos aptos para comprovar sua atual/real de situação econômica-financeira. Ademais, instado por este Relator a apresentar documentos comprobatórios atuais da situação de hipossuficiência econômica, o agravante se permaneceu inerte, conforme se vê na certidão de fl. 59. Assim, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça
. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP 21091092220178260000 SP 2109109-22.2017.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 22/08/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2017)(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
I - E necessária a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, como preceitua o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC. II - Considerando que as partes requerentes não trouxeram aos autos documentos capazes de comprovar, de forma inequívoca, as suas alegadas condições de hipossuficiência financeira, impõe-se o indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual somente pode ser deferida em casos excepcionais, em que o requerente é comprovadamente pobre no sentido legal
.” (TJ-MG - AI: 10000220586168001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022)(destaquei)

Desse modo, por entender que não restou comprovada a hipossuficiência econômica, com fulcro no art. 98 do CPC,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Sr. Jocemar Kurpel.

II – RECURSOS DE APELAÇÃO – OLIVEIRA E RUFINO LTDA – VALDIR JOSÉ DE OLIVEIRA - JOCEMAR KURPEL

a) RESPONSABILIDADE CIVIL

Vislumbra-se nos autos que, a ação teve origem na Vara Única da Comarca de Paranaíta e versa sobre alegado dano ambiental decorrente do transporte e armazenamento de madeira serrada das essências caixeta e cedro-amazonense sem a devida licença ambiental.

Na petição inicial, o Ministério Público sustentou que os réus teriam comercializado madeira de origem ilícita, requerendo a condenação ao pagamento de indenização ambiental correspondente ao valor das madeiras apreendidas, no montante de R$ 118.357,72 (cento e dezoito mil e trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos).

No decorrer da demanda, foi proposta uma composição extrajudicial, na qual um dos réus, a empresa Transsecchi Transportes Ltda, comprometeu-se a pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento integral da indenização ambiental requerida.

Irresignados, Valdir José de Oliveira & Oliveira Ltda - ME, Valdir José de Oliveira e Jocemar Kurpel interpuseram recursos de apelação, insurgindo-se contra a condenação imposta.

A matéria devolvida ao Tribunal envolve a análise da responsabilidade dos apelantes pelo dano ambiental e a legalidade da condenação imposta na sentença recorrida.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

A empresa Oliveira Rufino LTDA e o Sr. Valdir José de Oliveira sustentam que a sentença se equivocou em não condenar as partes proporcionalmente dentro de suas responsabilidades. Além disso, assevera que, apenas parte da madeira lhe pertencia, a quantia exata de 48.750m3.

Por outro lado, o Sr. Jocemar Kurpel alega que não apenas prestou serviços aos outros acusados, que consistia na secagem da madeira ilegal.

A Constituição Federal de 1988 consagrou a tutela do meio ambiente como direito fundamental, prevendo, em seu artigo 225, que:

"todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que os apelantes transportaram e armazenaram madeira serrada das essências caixeta e cedro-amazonense sem a devida licença ambiental, caracterizando, assim, infração ambiental.

É um saber público e notório, que
é a responsabilidade civil
referente a dano ambiental é
objetiva
, em consonância ao previsto no artigo 14, §1º, da Lei 6.938/1981, vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado
, independentemente da
existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros,
afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente
.”

A doutrina classifica a responsabilidade civil em danos ambientais da seguinte forma:

“A responsabilidade civil por dano ambiental, como se infere do art. 14, § 1o, da Lei n° 6.938/81,
é objetiva
, isto é,
não há que se provar culpa do poluidor
. Para sua caracterização há que comprovar somente
o evento danoso
,
a conduta lesiva
e
o nexo causal
entre
o dano
e
a conduta do

poluidor
[1]
.”.

Aliás, outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO
AMBIENTAL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESCA PREDATÓRIA. PERÍODO DE DEFESO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO
POR
DANO
MORAL COLETIVO. PERDA DA CARTEIRA DE PESCA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual objetiva a responsabilização pela pesca proibida (período defeso – piracema), com a
condenação
à indenização por
dano
moral coletivo e a perda da carteira de pesca profissional.
II. Questão em discussão:
2. (i) verificar a responsabilização e a adequação da
condenação
por
danos
morais coletivos, bem como da perda da carteira de pesca profissional;(ii) analisar a aplicabilidade de honorários advocatícios em ação civil pública.
III. Razões de decidir:
3.
A responsabilidade civil por
dano

ambiental
é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, sendo irrelevante a comprovação de culpa, salvo em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na hipótese
.
4. A perda da carteira de pesca profissional é
proporcional
aos
danos
causados e justificada pela reincidência e incompatibilidade do comportamento do apelante com a atividade regulamentada.
5. A fixação de
danos
morais coletivos é medida adequada à preservação do meio ambiente e defesa dos interesses difusos.
6. A
condenação
em honorários advocatícios na ação civil pública não se aplica ao réu, em obediência ao princípio da simetria e ao disposto no art. 18, da Lei n. 7.347/85.
IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso parcialmente provido para excluir a
condenação
em honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil
ambiental
é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981.2. Estão em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a determinação da perda da carteira de pesca profissional e a fixação do
dano
moral coletivo. 3. A
condenação
em honorários advocatícios na ação civil pública não se aplica ao réu, em obediência ao princípio da simetria e ao disposto no art. 18, da Lei n. 7.347/85.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2015184/PR, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 18.09.2024; STF, ED-AgR no RE 1379365/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 20.10.2023.” (N.U 1000443-98.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) (destaquei)

“EMENTA:
DIREITO
AMBIENTAL
. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO ILEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MONITORAMENTO POR SATÉLITE. PROTEÇÃO AO BIOMA AMAZÔNICO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O
DANO
.
DANOS
MORAIS COLETIVOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, condenando o réu pela prática de desmatamento ilegal em 3.479 hectares de floresta amazônica, área de preservação especial, sem autorização do órgão competente.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a responsabilidade do apelante pelo desmatamento ilegal; (ii) a possibilidade do uso de monitoramento por satélite para a constatação do
dano

ambiental
; e (iii) a proteção especial do bioma Amazônico e a possibilidade da
condenação
por
danos
morais coletivos e na obrigação de recuperação
ambiental
.
III. Razões de decidir
3.
A responsabilidade por
dano

ambiental
é objetiva, com fundamento na teoria do risco integral, conforme preceitua a legislação
ambiental
brasileira. No presente caso, o desmatamento ilegal foi comprovado por meio de imagens de satélite, método plenamente aceito para monitoramento
ambiental
e reconhecido judicialmente como ferramenta confiável.
4. O bioma da floresta amazônica possui proteção constitucional e internacional, sendo essencial ao equilíbrio ecológico global. A legislação interna e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil impõem uma tutela rigorosa ao bioma, de modo que a prática de desmatamento ilegal em áreas de especial preservação deve ser sancionada com rigor.
5. A cumulação de obrigação de fazer (recuperação da área degradada) e indenização por
danos
morais coletivos é cabível, não configurando bis in idem
. O valor arbitrado é
proporcional
à gravidade da infração e aos prejuízos causados ao meio ambiente e à coletividade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É objetiva a responsabilidade civil pelo desmatamento ilegal de área de preservação na floresta amazônica, sendo válida a utilização de monitoramento por satélite para a constatação do
dano
, bem como a cumulação da obrigação de reparação do
dano
com a
condenação
por
danos
morais coletivos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei n.º 6.938/81, art. 14, §1º; Código Florestal, Lei n.º 12.651/2012, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.08.2014; STJ, REsp 1198727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.08.2012; STJ, REsp 1778729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.09.2019.” (N.U 1000092-39.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024) (destaquei)

É fundamental destacar que, ainda que a autuação do acusado tenha sido limitada, a constatação de sua participação, ainda que parcial, na prática do ilícito ambiental é suficiente para o reconhecimento de sua responsabilidade civil objetiva e solidária, nos termos da legislação vigente.

No caso em apreço, os próprios apelantes admitem que parte da madeira encontrava-se sob sua responsabilidade e também que houve a prestação de serviços de secagem de madeira ilegal, o que evidencia, de forma inequívoca,
sua inserção na cadeia de exploração irregular de madeira
. Tal circunstância reforça o
nexo causal
entre sua
conduta
e o
dano ambiental verificado
, configurando a obrigação de reparação integral do prejuízo causado ao meio ambiente.

Dessa forma, considerando o prejuízo social decorrente do dano ambiental em questão e estando evidenciada a participação de todos os apelantes na cadeia de exploração irregular de madeira,
não há que se falar em divisão proporcional da condenação
. Todos devem responder
solidariamente
pelo pagamento integral da indenização imposta, em observância ao princípio do
poluidor-pagador
e à
responsabilidade objetiva
prevista na legislação ambiental.

b) REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO

Além disso, os recorrentes atacam o valor da condenação, almejando a sua redução. Em que pese toda a argumentação trazida pelos apelantes, tal tese também não merece amparo.

No que concerne ao pedido de redução da indenização imposta, não há qualquer fundamento jurídico ou fático que justifique a sua acolhida. A condenação foi estabelecida com base em critérios objetivos e devidamente fundamentados, levando em consideração a extensão e a gravidade do dano ambiental causado pela exploração ilegal de madeira das essências caixeta e cedro-amazonense, sem a devida licença ambiental.

Conforme apurado nos autos, a quantificação do valor indenizatório no montante de R$ 118.357,72 (cento e dezoito mil e trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos) foi definida com base no valor das madeiras apreendidas, representando, portanto, um parâmetro proporcional à degradação ambiental verificada. Ressalte-se que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, de modo que todos os envolvidos no ilícito devem responder integralmente pelos prejuízos causados ao meio ambiente, independentemente de culpa.

Ademais, inexiste qualquer elemento nos autos
que demonstre excesso na fixação do montante indenizatório
. Os apelantes não apresentaram
impugnação técnica
ou
prova pericial
capaz de demonstrar que
o valor arbitrado extrapolaria os danos efetivamente causados
. Assim, o simples inconformismo da parte não pode servir como fundamento para a modificação da condenação imposta, especialmente diante do
princípio da reparação integral
do dano ambiental, consolidado pela jurisprudência pátria.

A propósito, vejamos:

“E M E N T A
DIREITO
AMBIENTAL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA NO BIOMA CERRADO. PROPRIEDADE RURAL EM PROJETO DE ASSENTAMENTO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO
DANO

AMBIENTAL
. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS.
REDUÇÃO
DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS COLETIVOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por Arlete Batista Rodrigues contra sentença da 4ª Vara Cível de Cáceres (MT), que a condenou, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela prática de desmatamento ilegal de 15,35 hectares de vegetação nativa no bioma Cerrado, sem licença
ambiental
.
A sentença determinou a recuperação da área degradada ou, alternativamente, o pagamento de indenização por
danos
materiais no valor de R$ 87.347,33 (oitenta e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), além de fixar indenização por
danos
morais coletivos em 10 salários-mínimos
.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) concessão da gratuidade de justiça à apelante; (ii) competência da Justiça Estadual para julgar o feito; (iii) responsabilidade da apelante pelo
dano

ambiental
; e (iv)
adequação dos valores fixados a título de indenização por
danos
materiais e morais coletivos
.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida, visto que a apelante demonstrou insuficiência financeira, exercendo agricultura de subsistência em projeto de assentamento de reforma agrária, conforme art. 98, § 5º, do CPC.
4. A competência da Justiça Estadual está mantida, já que, embora o imóvel esteja em área de assentamento sob responsabilidade do INCRA, o interesse jurídico da União não está diretamente envolvido, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e art. 109, inc. I, da CF/88.
5. A responsabilidade civil
ambiental
é objetiva, e a apelante, como proprietária/posseira da área, deve responder pelos
danos
, conforme art. 225, § 3º, da CF/88 e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981.
6.
O valor de R$ 87.347,33 (oitenta e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos) para indenização por
danos
materiais, relativo ao desmatamento de 15,35 hectares, é proporcional e foi corretamente fundamentado em relatório técnico
.
7. O
dano
moral coletivo
ambiental
é configurado pela degradação do meio ambiente, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento coletivo específico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o valor dos
danos
morais coletivos foi reduzido de 10 salários-mínimos para R$ 12.408,81 (doze mil quatrocentos e oito reais e oitenta e um centavos), considerando as circunstâncias do caso e os precedentes desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A Justiça Estadual é competente para julgar ação civil pública
ambiental
envolvendo desmatamento em projeto de assentamento, salvo demonstração de interesse jurídico direto da União. 2.
A responsabilidade civil
ambiental
é objetiva, sendo devida a
reparação
dos
danos

ambientais
, independentemente de culpa
. 3. O
dano
moral coletivo
ambiental
é configurado pela degradação ao meio ambiente, prescindindo de comprovação de sofrimento coletivo específico.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, e 225, § 3º; CPC, art. 98, § 5º; Lei 6.938/1981, arts. 3º, IV, 4º, VII, e 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 146.271/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 13.02.2019; REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016; REsp 1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 1º.12.2009; REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023; STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011; Súmulas 54/STJ, 362/STJ e 623/STJ.” (N.U 1006245-09.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024) (destaquei)

Dessa forma, considerando que o valor fixado guarda correspondência direta com a degradação ambiental causada e que não houve impugnação técnica que evidenciasse eventual excesso, revela-se incabível a pretendida redução da indenização. Assim, deve ser mantida, em sua integralidade, a condenação estabelecida na sentença recorrida.

Ante ao exposto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Sr. Jocemar Kurpel nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Ademais,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
DELGADO, José Augusto. Responsabilidade civil por dano moral ambiental. Informativo Jurídico da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, v. 19, n. 1, jan./jun. 2008. Disponível em: https://www.stj.jus.br. Acesso em: 20/02/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025